Tribunal: CARF
Processo: 13603.721719/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721719/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.350 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
ANTONIO PINHEIRO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E DE PASTAGENS
As áreas destinadas à atividade rural requeridas cabem ser devidamente
comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Reserva Legal de 37,7ha

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721719/2013-63
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.350 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721719/2013-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília,
que julgou o lançamento procedente em parte.
Por meio da Notificação de Lançamento n° 06110/000009/2013 de fls. 03/07, emitida
em 27.05.2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$ 42.905,93, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2009, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Retiro Novo Fazenda
Estiva Capão Redondo”, cadastrado na RFB sob o n° 2.874.497-7, com área declarada
de 154,1 ha, localizado no Município de Sarzedo/MG.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2009 incidente em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 06110/000009/2013 de fls. 8/09,
recepcionado em 09.04.2013, às fls. 10, para o contribuinte apresentar o seguinte
documento de prova:
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de
fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1° de janeiro de 2009, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1° de janeiro de 2009 no valor de R$:
Cultura/lavoura - R$30.000,00;
campos - R$10.000,00;
pastagem/pecuária - R$20.000,00;
matas - R$15.000,00.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou a correspondência
de fls. 12 e juntou aos autos os documentos de fls. 13/28.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2009, a fiscalização resolveu rejeitar o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado de R$ 74.000,00 (R$ 480,21/ha), arbitrando o valor de R$
1.541.000,00 (R$ 10.000,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequente aumento do VTN tributável e disto
resultando o imposto suplementar de R$ 20.538,00, conforme demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.350 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721719/2013-63

Cientificado do lançamento, em 09.06.2013, às fls. 29/30, ingressou o contribuinte, em
28.06.2013, às fls. 31, com sua impugnação de fls. 31/33, instruída com os documentos
de fls. 34/68, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
verificou que, embora tenha apresentado Laudo de Avaliação da terra nua indicando o
preço médio de R$11.412,84/ha e constasse a data de sua realização, a RFB arbitrou o
VTN em R$10.000,00/ha, sob o argumento de que não havia a indicação do período a
que ele correspondia;
diz que, além do Laudo, apresentou as Certidões de Registro das Matrículas do imóvel
constando as áreas de 12,41 ha (Matrícula n° 5.485) e 102,7 ha (Matrícula n° 5.486 -
AV. 5), que totalizam 115,1 ha, bem como a comprovação da existência da área de
reserva legal de 37,7 ha (Matrícula n° 5.486 - R.1), entretanto, não foi considerada a
real área do imóvel e nem a existência de reserva legal, o que fez com que gerasse uma
alíquota de 1,40% e o ITR suplementar de R$20.538,00, com o qual não concorda;
- considera que houve erro na DITR enviada, apresentando minuta de retificadora da
DITR/2009, com a real área total do imóvel e área de reserva legal, na qual encontra-se
um Grau de Utilização (GU) de 98,7% e alíquota de 0,07%, e aplicando o cálculo do
VTN arbitrado pela RFB apura-se um imposto devido de R$725,31, valor esse menor
do que o apurado na DITR original, uma vez que, além da área total do imóvel ser
menor, também, existe a reserva legal averbada, o que não foi considerado no
demonstrativo de apuração do imposto devido, não havendo no que se falar em
diferença de imposto, multa e juros;
pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da Notificação de
Lançamento, requer seja acolhida a impugnação, com pedido de revisão do lançamento,
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal, uma vez que, conforme
demonstrado, é indevido;
apresenta a DITR retificadora do exercício de 2012, cuja área total do imóvel já
encontra-se retificada, conforme Certidões anexas, listando os outros documentos
anexados.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
Com base em provas documentais hábeis e idôneas, cabe acatar a hipótese de
erro de fato, para alterar a área total originariamente declarada, de modo a
adequar a exigência à realidade do imóvel.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabe ser reconhecida
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente
ADA, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, essa última comprovada nos autos.
DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E DE PASTAGENS
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.350 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721719/2013-63

As áreas destinadas à atividade rural requeridas cabem ser devidamente
comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN por hectare arbitrado pela fiscalização, caracterizada
a subavaliação do VTN, com base no SIPT, posto que o Laudo de Avaliação
apresentado pelo contribuinte possui um VTN por hectare maior que o
arbitrado pela fiscalização, e o seu acatamento implicaria no agravamento da
exigência.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN declarado,
cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros de mora aplicados aos demais
tributos.

Intimado da referida decisão em 17/11/2014 (fl.91), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 16/12/2014 (fls. 93/98), argumentando, em síntese, que:

- O STJ já decidiu acerca da desnecessidade do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) para a comprovação da Área de Preservação Permanente (APP).

- Discorda da conclusão da decisão da DRJ quanto as áreas de produtos vegetais e
de pastagens.

O presente processo é paradigma do processo no 13603.721720/2013-98.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais

A decisão de piso reconheceu a existência de erro de fato e decidiu por alterar a
área da propriedade rural, com reflexos no cálculo do tributo devido. No que concerne ao
montante arbitrado de VTN, o contribuinte não apresentou inconformismo em sede recursal,
estando este aspecto do lançamento definitivamente constituído na esfera administrativa.

Assim, a matéria ainda controvertida, que será objeto de análise no presente voto
consiste na Área de Reserva Legal (ARL) não acatada e a alteração na área de produtos vegetais
e pastagens.
Da Área de Reserva Legal e do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.350 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721719/2013-63

A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional
específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo nosso).

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante, respectivamente.

No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar a área de
preservação permanente em sua totalidade como como isenta por ter sido verificada a
intempestividade. De acordo com o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, deve se dada
interpretação literal às normas isentivas, razão pela qual o prazo fixado pela legislação é
taxativo, não comportando dilações. Foi acolhido pela decisão de piso o total de 20 hectares
como APP.

Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n°
1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional.

Verifica-se que o fundamento utilizado pela decisão de piso para não acolher a
APP informada pelo contribuinte em sua impugnação foi a ausência de ADA tempestivo, não a
impossibilidade de retificação posterior da DITR pela existência de um suposto erro de fato.

Destarte, entendo que constatada a desnecessidade do ADA para o fato gerador
em questão, deve ser acatada a ARL informada pelo recorrente de 37,70 hectares (fl.43).

Da Área de Pastagem - Alteração da Área Utilizável

O argumento recursal de que deve ser alterada a área de pastagem e por
consequência o grau de utilização do imóvel não deve prosperar por dois motivos. Não foi
demonstrado o erro de fato na apresentação da DITR 2009. Por último, não foi carreado aos
autos Laudo Técnico demonstrando o aumento do grau de utilização do imóvel rural.

Desse modo, não há como ser acolhido o pleito recursal.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.350 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721719/2013-63

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe parcial
provimento para reconhecer como Área Reserva LegaL, 37,70 hectares.

(assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital